Tribunal: TJPA
Processo: 0004248-24.2014.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004248-24.2014.8.14.0011

APELANTE: EWERSON BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: BRUNO MOREIRA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EWERSON BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA, que o condena à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, que justifiquem a condenação do apelante pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório formado nos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirma a autoria delitiva e descreve de forma detalhada e segura a dinâmica do roubo praticado pelo apelante.

A validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é mantida, pois foi ratificada em juízo e encontra respaldo em outros elementos de prova, como o relato seguro da vítima, que conhecia previamente o réu.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a força probante do reconhecimento pessoal, ainda que não observado o procedimento do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas judicializadas.

O depoimento da vítima, quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova, assume elevado valor probatório, notadamente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

A negativa isolada do réu não se sustenta diante das provas testemunhal e documental colhidas sob contraditório, não havendo qualquer elemento que infirme a versão acusatória.

A sentença condenatória encontra-se fundamentada no princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), não havendo vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo pode se fundar em reconhecimento pessoal realizado na fase policial e confirmado em juízo, desde que corroborado por outros elementos de prova.

A palavra da vítima, quando coerente, firme e livre de contradições, possui elevado valor probatório nos crimes contra o patrimônio.

A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando este é ratificado judicialmente e respaldado por provas idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156, 226; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.3.2024.
STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023.
TJ-RS, ACR n. 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011.
TJPR, Ap. Crim. n. 0482057-9, Rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EWERSON BARBOSA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de
Santa Cruz do Arari/PA, que o condena à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

A ação penal é promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, com base em imputação inicial de roubo simples, tendo sido a denúncia recebida e regularmente processada. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Encerrada a fase instrutória, em sede de alegações finais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa sustentou a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas de autoria e materialidade, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Sobreveio sentença penal condenatória, julgando procedente o pedido acusatório para reconhecer a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo, conforme previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, reiterando a tese absolutória por ausência de elementos probatórios suficientes à condenação.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade do crime de roubo encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 00130/2014.000179-1, do auto de reconhecimento fotográfico (ID. 27680819, pág. 14) e pelos documentos constantes do inquérito policial de nº 130/2014.000089-0, que atestam a ocorrência da subtração mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca.

A autoria delitiva é confirmada, com firmeza e coerência, pelos depoimentos da vítima ANA ROSA DO NASCIMENTO MENDES, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, reconhece o apelante EWERSON BARBOSA como o autor do roubo, descrevendo com precisão a dinâmica do crime e o modo de abordagem.

Segundo seu relato, na noite de 04 de dezembro de 2018, por volta das 19h, nas imediações da Praça de Cachoeira do Arari/PA, ela e outra pessoa se encontravam no local quando foram surpreendidas por um homem que, portando uma faca e com o rosto parcialmente coberto por uma camiseta, as abordou por trás e exigiu a entrega dos celulares. A vítima afirma não ter dúvidas quanto à identificação do agente, ressaltando que ele residia próximo à sua casa, o que facilitou o reconhecimento. Na Delegacia, procedeu ao reconhecimento fotográfico do réu a partir de uma imagem apresentada entre outras. Informou ainda que o bem subtraído era um aparelho celular da marca Nokia, com
touch screen
, de cor preta.

A narrativa apresenta elevado grau de segurança e detalhamento, sem apresentar contradições, sendo corroborada por outros elementos dos autos. A ausência de motivação espúria ou qualquer indício de animosidade entre a vítima e o acusado reforça a credibilidade do relato. Em situações de crimes patrimoniais perpetrados na clandestinidade, como no caso do roubo, a palavra da vítima, quando prestada de modo firme e coerente, e corroborada por elementos extrínsecos, reveste-se de elevado valor probante, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o acusado tenha negado a autoria em seu interrogatório, não trouxe qualquer prova que infirmasse ou sequer abalasse minimamente a versão dos fatos consolidada nos autos. Sua negativa isolada não tem o condão de prevalecer frente ao conjunto harmônico das provas testemunhal e documental produzidas sob o crivo do contraditório.

O magistrado de origem, com acerto, valorou os elementos coligidos à luz do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, fundamentando adequadamente a condenação, sem qualquer nulidade ou afronta às garantias processuais.

Portanto, restam plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo praticado pelo apelante em desfavor de ANA ROSA DO NASCIMENTO MENDES, sendo inaplicável, na hipótese, o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026